Tribunal: TJPA
Processo: 0810462-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810462-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: S. R. D. M.

PROCURADOR: LETICIA BRAGA DA SILVA CORREA JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO NO MÉTODO THERASUIT – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA ORA AGRAVADA E SUA REPRESENTANTE – NECESSIDADE DA REALIZAÇO DO PROCEDIMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão ora agravada que
deferiu o juízo primevo o p
edido de tutela de urgência pleiteado, para determinar o fornecimento e custeio integral pela ora agravante do
tratamento de fisioterapia pelo “Método Therasuit”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite do valor da causa.

2. Pretende a recorrente com o recurso de Agravo de Instrumento, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que,

o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, e ainda há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, uma vez que não se enquadra em qualquer uma das hipóteses descritas nas Diretrizes de Utilização – DUT, bem como não há previsão contratual para seu custeio, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

3. A verossimilhança das alegações da autora/ora agravada e de sua representante, também se mostram evidentes, ante o laudo médico e fisioterapêutico (ID,s 3264486 e 32644879), os quais demonstram de forma insofismável a necessidade do tratamento fisioterápico.

4. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

5. Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento

requerido pela agravada e sua representante, não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol
é meramente exemplificativo. Nessa lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

6.
Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

7. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos
planos
ou seguros de
saúde,
como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertado pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais desse serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

8. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano
de
saúde
.”

9.
Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que constam dos laudos acostados aos autos que a agravada S. R. D. M.,

fora diagnosticada com paraplegia não especificada, CID 10-G.82, de certo que, se não devidamente tratado, sofreria com o avanço da doença, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

10. Manutenção de decisão ora vergastada.

11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora agravada
S. R. D. M

e como representante
ADRIANA RIBEIRO DE MELO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUMIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0810462-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:

S. R. D. M.

REPRESENTANTE:

ADRIANA RIBEIRO DE MELO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a d
ecisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS
(processo nº
0811466-41.2021.8.14.0006), deferiu o pedido de liminar requerido na inicial, tendo como ora agravada
S. R. D. M.
, representada por sua genitora
ADRIANA RIBEIRO DE MELO.

Na decisão agravada, deferiu o juízo primevo o p
edido de tutela de urgência pleiteado, para determinar o fornecimento e custeio integral pela ora agravante do
tratamento de fisioterapia pelo “Método Therasuit”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite do valor da causa.

Inconformada, a requerida, ora agravante

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 6512546).

Aduz que o procedimento requerido pela parte autora/agravada, qual seja,
fisioterapia pelo “Método Therasuit”
não estaria previsto no rol de eventos e procedimentos de Saúde da ANS, inexistindo cobertura obrigatória para o referido procedimento e, por conseguinte, a probabilidade do direito a amparar a liminar deferida, bem assim, que em observância ao mais consentâneo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o referido rol possuiria natureza taxativa.

Alega a agravante que a saúde suplementar tem na Lei n. 9.656/1998 a regulamentação do setor, pois, em que pese a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, prevista expressamente no art. 35-G da Lei dos Planos de Saúde, é sob a ótica da lei especial que a presente demanda deve ser analisada.

Esclarece que, a agravada é dependente de sua genitora em contrato de plano de saúde administrado pela agravante, cuja segmentação contempla a assistência ambulatorial e hospitalar e, que, o referido plano é regulamentado pela lei n. 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Sustenta que, o art. 4º, inciso III, da Lei nº 9.961/2000, determina que a competência é da ANS para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/1998 e suas excepcionalidades e que tal rol estabelece as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos privados de assistência à saúde que foram comercializados a partir de 2/1/1999 e pelos planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas.

Assevera que, o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, e ainda há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, bem assim, não se enquadra em qualquer uma das hipóteses descritas nas Diretrizes de Utilização – DUT, bem como não há previsão contratual para seu custeio, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Esclarece que o procedimento denominado Therasuit não é um procedimento padronizado pelo SUS e, em virtude de não existirem evidências cientificas, não possui eficácia comprovada, salientando que o artigo 10 da Lei nº 9.656/98, rechaça a possibilidade de cobertura para procedimentos de caráter experimental, sendo, inclusive, este o entendimento do STJ.

Afirma que a decisão ora agravada deve ser revogada, tendo em vista que agiu única e exclusivamente pautada no que assevera a Lei, não podendo ser penalizada por cumprir o que estabelece o legislador.

Sustenta a presença do periculum in mora inverso, bem assim a necessidade de se evitar o efeito multiplicador em pedidos de igual natureza, ressaltando a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a presença de todos os requisitos autorizadores para o deferimento do referido pedido, e, no mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão guerreada, desobrigando a ora recorrente do custeio do procedimento pretendido e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida, uma vez que se encontra em dissonância com que dispõe a Lei nº 9.656/1998 c/c RN 428/2017/ANS.

Juntou a agravante, documentos com o fito de subsidiar seu pleito.

O feito foi inicialmente distribuído a relatoria do Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que se declarou suspeito para processar e julgar a demanda.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 6936664).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 7370876.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 7424841).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (Id nº 21933871 – autos originários),
in verbis
:

“
Defiro, por ora, os benefícios da justiça gratuita à parte autora.

Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SOFIA RIBEIRO DE MELO, representada por sua genitora ADRIANA RIBEIRO DE MELO, em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED BELÉM.

A parte autora relata, em síntese, que possui quadro motor de diplegia flácida, fraqueza muscular e distrofia em troncos e membros inferiores, o que acarreta limitações funcionais. Aponta que realizou diversos tratamentos, inclusive na rede Sarah de hospitais de reabilitação, e que a há recomendação médica para tratamento com o método THERASUIT. Alega que a parte ré negou cobertura ao método de reabilitação por ausência de previsão no Anexo I da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. A autora requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a determinação judicial para que o plano de saúde réu autorize/forneça sessões de fisioterapia com método THERASUIT junto à Clínica Reabilitar, sob pena de multa.

É o relatório necessário. Decido.

Os requisitos ensejadores da concessão da tutela estão preceituados no artigo 300 "caput", do Código de Processo Civil, de onde se extrai que os efeitos do provimento jurisdicional pretendido poderão ser antecipados quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, cumpre observar que a matéria deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90, visto que o contrato de plano de saúde se amolda ao conceito de relação de consumo. Deve-se considerar, portanto, a condição de vulnerabilidade da autora na relação com o plano de saúde requerido.

Verifico que o perigo de dano está comprovado pelo quadro de saúde da requerente, cuja limitação motora é demonstrada nos documentos que acompanham a petição inicial. A proteção do direito à vida, abarcado como cláusula pétrea no "caput" do artigo 5º da Constituição Federal/88, implica na garantia das condições de manutenção da saúde.
No que se refere ao requisito de probabilidade do direito, entendo que está demonstrado. Os documentos de ID 32644864 e de ID 32644879 atestam a indicação médica e fisioterápica do método THERASUIT para a autora. O documento de ID 32644883 comprova que o plano de saúde negou cobertura ao tratamento. Evidenciada a necessidade do método para tratamento da autora, não há que se falar em ausência de cobertura por não constar no rol da ANS.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – MENOR COM PARALISIA CEREBRAL – TRATAMENTO PARA REABILITAÇÃO MOTORA – MÉTODOS THERASUIT, BOBATH HALLIWIK – COBERTURA NEGADA – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA – ROL DA ANS – MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO – Os contratos de plano de saúde se submetem às regras impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do CDC, sendo seus usuários, consequentemente, considerados consumidores para todos os fins de direito – É abusiva negativa da administradora do plano de saúde em fornecer o tratamento solicitado pelo segurado, quando, motivadamente, o médico especialista esclarece a necessidade do uso para a preservação da vida digna do paciente acometido por encefalopatia crônica, enfermidade coberta pelo plano – Nesse aspecto, demonstrado através de relatórios médicos que a realização de tratamento intensivo pelos métodos Therasuit, Bobath e Halliwik são imprescindíveis para o sucesso do tratamento do menor, não merece prosperar a tese da apelante de limitação de cobertura contratual – O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato de o tratamento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, por se tratar de rol meramente exemplificativo (REsp n. 1769557/CE, Min, Nancy Andrighi, DJe 21/11/2018)

(TJ-MG – AC: 1000018035002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis/17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Pelo exposto,DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar
que o plano de saúde réu autorize/forneça sessões de fisioterapia com método THERASUIT à autora junto à Clínica Reabilitar ou indique outra clínica ou profissional habilitado para aplicação do método, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite do valor da causa, sem prejuízo de elevação ou de diminuição deste teto e sem prejuízo de eventual cancelamento da multa, se for o caso, a critério exclusivo deste juízo.

Deixo de designar audiência de conciliação/mediação em razão da pandemia de COVID-19 e do quadro clínico da autora.

1.
Cite-se a parte ré para apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 231, CPC/15, sob pena de serem aplicados os efeitos da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, consoante determinação do art. 344, CPC/15.

2
.Se já tiver sido expedida a citação e esta tenha sido infrutífera,
intime-se o autor
para fornecer novo endereço no prazo de 10 dias, sob pena de extinção.

3.
Havendo endereço apresentado nos autos, cumpra-se novamente o item 1, passando-se aos itens abaixo; não havendo manifestação,
certifique-se e se faça CONCLUSÃ
O
.

Senhor Diretor de Secretaria
:

Decorrido o prazo para contestação,
certifique-se e intime-se a parte autora
para que, no prazo de quinze dias úteis, apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação,
deverá se manifestar em réplica
, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4-
Deve o Sr. Oficial de Justiça cumprir todas as normas
para o efetivo cumprimento da diligência, inclusive, se for o caso,
quanto à citação com hora certa
que independe de autorização do juízo, nos termos do
art. 252 do CPC, in verbis
:

“Quando, por duas vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia útil imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar”.

Intimem-se
.

Após, retornem os autos conclusos para decisão
.

SERVIRÁ O PRESENTE COMO CÓPIA DIGITADA DE MANDADO/OFÍCIO/CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, devendo ser acompanhado dos documentos necessários para o cumprimento do ato,na forma do artigo 250, do CPC.

Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Se necessário, cumprir a diligência em qualquer dia e hora, nos termos do
artigo 212, § 2º, do CPC
.

Ananindeua, 01 de setembro de 2021.

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito titular da 2ª Vara Cível e Empresarial Comarca de Ananindeua/PA.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o juízo primevo o p
edido de tutela de urgência pleiteado, para determinar o fornecimento e custeio integral pela ora agravante do
tratamento de fisioterapia pelo “Método Therasuit”, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite do valor da causa.

Pretende a recorrente com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que o procedimento requerido pela parte adversa, qual seja, FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT, não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS, e ainda há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, bem assim, não se enquadra em qualquer uma das hipóteses descritas nas Diretrizes de Utilização – DUT, bem como não há previsão contratual para seu custeio, portanto, não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde da agravada S. R. D.M., bem como, para não retardar a sua recuperação.

A verossimilhança das alegações do autor/ora agravado e de sua representante, também se mostram evidentes, ante o laudo médico e fisioterapêutico (ID,s 3264486 e 32644879), os quais demonstram de forma insofismável a necessidade do tratamento fisioterápico.

Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos
planos
ou seguros de
saúde,
como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano
de
saúde”
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE.

SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA.
NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇO. DANO MORAL.REVISO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que tero cobertura, mas no o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde no apresentou argumento novo capaz de modificar a concluso adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental no provido.” (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).”
(Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE

LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE.
(...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definiço quanto ao tempo de internaço do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e no ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).”
(Grifo nosso).

Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que constam dos laudos acostados aos autos que a agravada S. R. D. M., fora diagnosticada com paraplegia não especificada, CID 10-G.82, de certo que, se não devidamente tratada, sofreria com o avanço da doença, pelo que, evidenciado o perigo da demora até o provimento final do feito.

Saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde pela saúde integral dos cidadãos, que seria obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Por outro lado, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

No mais, demonstrada a doença que acomete o recorrido, e comprovada a obrigação de fazer pactuado em contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, cabe à recorrente fornecer o tratamento imprescindível à saúde e à vida daquela, uma vez que se trata de grave enfermidade.

Dessa forma, estando o beneficiário de plano
plano
de saúde
saúde
acometido de grave doença, e tendo seu médico solicitado tratamento Fisioterapêutico, no
método Therasuit, de forma contínua e associada, sob o risco de piora grave de quadro neuropsicomotor
, descabe à seguradora negar a cobertura pelo argumento de que o procedimento não estaria previsto
no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS
.

Ademais, é assente o entendimento de que, o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Ressalta-se por oportuno que, o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol
é meramente exemplificativo.

Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PROTADOR DE NEUROPATIA CRÕNICA, COM PARALISIA CEREBRAL DESDE O NASCIMENTO. APRESENTA SEGUELAS NEUROPSICOMOTORAS GRAVES COM IMPOSSIBILIDADE FUNCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO COM ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, FISIOTERAPIA THERASUIT, BOBATH E CUEVAS MEDEK, FONAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA NEUROLÓGICA, HIDORTERAPIA E EQUOTERAPIA, EXISTÊNCIA DE COBERTURA A PATOLOGIA E A PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. TERAPIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. TRATAMENTO FISOTERÁPICO COM REVISÃOCONTRATUAL. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA DE MECANISMOS ELEITOS PELOS MÉDICOS PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
. (...)

Enunciado Sumular do TJ/RJ nº 209. 5. O autor, portador de neuropatia crônica não progressiva (CID 10; G 80.0), com importante comprometimento motor, com recomendação de intensificação da fisioterapia com a utilização da técnica tipo Bopath, TrerasietouPeidaeit, com o uso continuo da órtese prevenindo deformidades, terapias especiais, busca amparo judicial para que a operadora autorize o tratamento das seguintes; - Fisioterapia intensiva e de manutenção co método Therasuit; - Fisioterapia com os métodos Bobath e CuevasMdek; Fonoaudiologia neurológica; Terapia Ocupacional neurológica, Hidroterapia, Órtese de

TheraTogs e fisioterapia com Theratogs, Estimulação Visual e Psicoterapia neurológica. 6. O rol de cobertura mínima obrigatória (Resolução Normativa ANS nº 387/2015), contempla previsão de cobertura obrigatória para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Do mesmo modo, havendo cobertura contratual para fisioterapia, nada justifica a resistência ao custeio de novas técnicas (método Therausit, médotos Bobath e CuevasMadek), hidroterapia e equoterapia) que integram o tratamento prescrito. 7.
Resolução Normativa da ANS serve de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, e, por esta razão não pode o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e taxativa
. 8. Se há cobertura contratual para o tratamento da doença do autor, não pode a operadora se negar a custear o tratamento, sendo certo que a definição quanto ao procedimento a ser realizado é do médico responsável pelo paciente;
9. No tocante a cobertura dos tratamento, correta a sentença recorrida, eis que aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que "eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, se tratando de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico, cuja doença é prevista no

contrato firmado, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
[...]".AgInt no AREsp 1081383 / SPAGRAVO - INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2017/0077225 - 3Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI. 10.
No tocante à limitação de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e as resoluções normativas da ANS e cláusulas contratuais, estipulam o número mínimo de cobertura obrigatória. Em razão disso, qualquer restrição deve vir disposta de forma transparente e especifica no contrato, o que não ocorreu
. Neste sentido, a jurisprudência do STJ, considera abusiva a cláusula que limita o número de sessões de fisioterapia. (AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 948.199 - SP (2016/0161465 -5) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO) 11. Precedentes: 0054169 - 70.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 13/09/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 0005776 – 39.2016.8.19.0026 – APELAÇÃO Des (a). MARIANA FUX – Julgamento: 18/04/2018 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-RJ – APL: 00184166020158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 1 VARA CÍVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018).” (Negritou-se).

Desta feita, correta a decisão agravada, vez que presentes os pressupostos de antecipação de tutela, ex vi do disposto no artigo 300 do NCPC.

Repise-se, a documentação acostada, como laudos, exames e prescrições médicas, todos evidenciam o quadro delicado de saúde da agravada S. R. D. M, assim como a necessidade de se submeter à urgente tratamento de fisioterapia.

Ademais, a busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do
fumus boni Iuri
, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.

Nesse viés, considerando todas as razões já expostas, e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do recorrido/ora agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA,

01 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 09/02/2022